Tribunal: TJPA
Processo: 0001387-95.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001387-95.2015.8.14.0022

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO M
ÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor do Município de Igarapé-Miri
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, e art. 316, ambos do NCPC
, tendo em vista a
ausência não justificada do recorrente no dia da realização da audiência de instrução e julgamento do feito;

II -
O
não comparecimento da parte autora à
uma
audiência de instrução e julgamento designada não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução de mérito, porquanto inexiste previsão de aplicação de tal pen
alidade no Código de Processo Civil;

III - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
oito
a
quinze
de
maio

do ano de dois mil e vinte e
três
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANO RODRIGUES MARTINS,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, e art. 316, ambos do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 12624260 - Pág. 4/14)
, o patrono do ora apelante narrou que a autoridade de 1º grau designou a realização da audiência de instrução e julgamento da ação supramencionada para o dia 25/11/2020, entretanto, a referida audiência não foi realizada, apesar das partes estarem presentes.

Salientou que o Diretor de Secretaria da autoridade monocrática, equivocadamente, exarou uma certidão a atestando que a audiência instrução e julgamento não foi realizada em razão do não comparecimento das partes.

Mencionou que o Juízo
a quo
, posteriormente, proferiu a sentença supramencionada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Arguiu que o apelante não foi intimado para se manifestar acerca do seu interesse no prosseguimento do feito.

Sustentou, em síntese, que a ausência da parte autora em uma audiência de instrução e julgamento não é causa de extinção de um processo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (
Num. 12624515 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do processo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de

ID 12655572 - Pág.
1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 13256641 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Município de Igarapé-Miri
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso VI, e art. 316, ambos do NCPC.

Compulsando os autos, constatei que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida em decorrência da ausência não justificada do apelante no dia da realização da audiência de instrução e julgamento do feito.

Entretanto,
o não comparecimento da parte autora à
uma
audiência de instrução e julgamento designada não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução de mérito, porquanto inexiste previsão de aplicação de tal pen
alidade no Código de Processo Civil.

Com efeito, em tal hipótese,
a Lei Adjetiva Civil
não comina a pena de extinção do processo, mas, sim, de confissão quanto à matéria fática, e somente quando a parte for intimada para prestar depoimento pessoal.

A propósito
,
transcrevo o que consta
no art. 385, § 1º, do
N
CPC:

“
Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.
”

Outrossim, não tendo a extinção do processo sido estabelecida no CPC como sanção a ser aplicada à parte autora pelo não comparecimento à audiência de instrução de um processo, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA ALFABETIZADA E CAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - FATO INCONTROVERSO - MANDATO OUTORGADO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO - CONFIRMAÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTERESSE DE AGIR - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
- Confirmada pela parte autora a outorga de poderes ao patrono que lhe representa, bem como seu interesse de agir, é válida a juntada de procuração por instrumento particular, especialmente porque a parte autora é alfabetizada e possui capacidade para os atos da vida civil.

- A ausência da parte autora em audiência de conciliação é irrelevante para fins de extinção do processo sem resolução de mérito e não implica a revogação do benefício da justiça gratuita.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.19.002557-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 27/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, III E IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL A JUSTIFICAR A EXTINÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. -
Por absoluta ausência de previsão legal, a falta de comparecimento do autor à audiência de instrução designada não implica em extinção do processo, sem julgamento de mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0556.15.009276-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
O não comparecimento da parte autora à audiência de instrução e julgamento designada não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução de mérito, porquanto inexiste previsão de aplicação de tal penalidade nessa hipótese no Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.073396-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)”

Ademais, vale destacar que a simples ausência da parte autora na audiência de conciliação não tem o condão de extinguir o feito, sem resolução do mérito, mas sim a possibilidade de aplicação da sanção prevista no § 8º do art. 334 do NCPC. Senão vejamos,
in verbis:

"Art. 334. (...)

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado."

Dessa forma, em decorrência das razões supramencionadas, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, a sentença monocrática deve ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
08
de
maio
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/05/2023